Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711712-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEBER VIRGINIO GOMES ALMEIDA, LEANDRO ALLAN VIEIRA IMPETRANTE: RAYSSA MARTINS ESCOSTEGUY, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes CLEBER VIRGINIO GOMES ALMEIDA e LEANDRO ALLAN VIEIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA, que denegou a ordem de habeas corpus para trancamento do inquérito policial. Os impetrantes informam que o IP no 270/2018-DECOR (originalmente no 22/2017) tramita há mais de 8 (oito) anos sem conclusão, para apurar se os pacientes, na condição de agentes de Atividades Penitenciárias (atualmente Policiais Penais), teriam adquirido vários lotes no Setor Habitacional Tororó, que supostamente teriam sido pagos em dinheiro fruto de propina ofertada por internos de notoriedade em troca de privilégios e regalias no cumprimento de suas penas nas unidades prisionais locais (DOC. 02 –Portaria e DOC. 03 – Despacho de Retombamento). Alegam que até o momento todas as provas indicam que as compras de lotes foram frutos da associação de diversos servidores para a compra conjunta e em nenhum momento os pacientes pagaram qualquer valor em dinheiro. Apontam que as prorrogações de prazo estão ocorrendo sem justificativas e sem que as diligências anteriores tenham sido cumpridas, caracterizando excesso de prazo injustificável e manifesta violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo. Sustentando os requisitos autorizadores, requerem, liminarmente, o trancamento do Inquerito Policial no 270/2018-DECOR até o julgamento definitivo do presente habeas corpus. No mérito, requerem a confirmação da liminar. Subsidiariamente, requerem a fixação do prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para a conclusão das investigações, sob pena de trancamento automático apos o decurso do prazo. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Como cediço, a ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ADOLESCENTE. PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ADMISSÃO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. [...] III - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. [...] (Acórdão 1852571, 07119644020248070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O constrangimento ilegal por excesso de prazo caracteriza-se quando a demora para a conclusão do inquérito é injustificável, a evidenciar desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese dos autos. A autoridade coatora elucidou, no ato coator, a regularidade das investigações, in verbis (ID. 70205831): [...] É sabido que a duração razoável do processo deve ser um norte a seguir, um elemento fundante que orienta o intérprete a poder afirmar se houve ou não razoabilidade na tramitação do processo, no caso, um Inquérito Policial. No caso dos autos, analisando todo o conjunto de atos praticados e o objeto da investigação, constata-se que não houve ofensa ao mencionado princípio. Isso porque, ao contrário do que alegam os impetrantes, vislumbra-se nos autos do Inquérito Policial que as diligências seguem sendo realizadas. Os impetrantes alegam que as movimentações realizadas a partir do dia 23 de junho de 2023 se limitam a pedidos de renovação de prazo, sem qualquer justificativa ou explicação a respeito do cumprimento das diligências. Ocorre que não é isso que consta nos autos. Compulsando os autos do Inquérito Policial, observa-se que os pedidos de prorrogação de prazo formulados pela Autoridade Policial, foram devidamente justificados pela necessidade de se realizar as diligências faltantes, como por exemplo, juntada de relatórios e oitivas de investigados e testemunhas. Corroborando tal informação, verifica-se que, no dia 23 de junho de 2023, foi juntado aos autos, o Relatório apresentando análise de arquivos provenientes de extração de dados (ID 163053435 - autos IP n. 0742204-48.2020.8.07.0001). Do mesmo modo, no dia 13 de agosto de 2024, foi juntado o Relatório de Investigação Financeira (ID 207385465 - autos IP n. 0742204-48.2020.8.07.0001). Cumpre ressaltar que o referido relatório, é um extenso relatório de investigação financeira, cuja análise demanda tempo e cautela, em razão da complexidade. Constata-se, portanto, que ao contrário do alegado pelos impetrantes, as diligências estão sendo realizadas. É sabido que os prazos para o encerramento da investigação previstos na legislação processual são impróprios e, uma vez que as investigações tratam-se de caso complexo, os prazos previstos na legislação adjetiva não podem ser computados matematicamente, já que a complexidade exige maior análise e prudência por parte do órgão de investigação. [...] Ao longo das investigações, foi necessária a análise de volumosas informações de diversas pessoas físicas e jurídicas, não sendo o transcurso do tempo justificativa para se alegar ausência de regular tramitação do feito. Ressalta-se, ainda, que se trata de investigação iniciada em data anterior à Pandemia, momento em que a Autoridade Policial, o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Advocacia enfrentaram intempéries que impediram a todos de desempenharem suas funções e atividades nos prazos usuais. Assim, diante da complexidade do caso, não se pode exigir que os prazos para finalizar a investigação sejam exigidos por um simples cálculo matemático. E mais, é sabido e consabido que no momento das investigações é vigente o princípio in dubio pro societate, ou seja, prevalece o interesse da coletividade no sentido de que se continue as investigações pelos órgãos estatais diante da suspeita da prática de ilícitos penais. Note-se ainda que o trancamento de inquérito policial pela via estreita do Habeas Corpus é uma exceção, ou seja, quando flagrante a ofensa ao Princípio da Duração Razoável do Processo, o que não se verifica no presente caso. Logo, em linha de princípio, não há que se falar em constrangimento ilegal, tendo em vista a complexidade dos fatos investigados e a quantidade da lista de investigados, de 7 pessoas jurídicas e 12 pessoas físicas, conforme o Relatório de Investigação Financeira no 311/2023 – SAFIN/DECOR, emitido em 23/06/2023 (ID. 70210894 - Pág. 122). Ademais, o prazo para encerrar investigações é impróprio e o Estado continua com a possibilidade de, enquanto não alcançada a prescrição, investigar o fato e a pessoa sobre quem recai a suspeita de autoria. Nesse sentido: RECURSO EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 2. Embora se identifique o decurso de mais de oito anos desde a instauração do inquérito policial, os crimes apurados são gravíssimos e complexos, cuja apuração demora, é bem verdade, mas não a ponto de impor a cessação da atividade investigatória do Estado, sobretudo porque não houve restrição à liberdade do recorrente e o prazo prescricional está longe de ser alcançado. 3. Recurso não provido (RHC n. 74.078/MG, Rel p/acórdão Ministro Rogerio Schietti, 6a T, DJe 18/2/2019, destaquei). Assim, não se verificam, em análise preliminar, ilegalidades que justifiquem o deferimento da liminar para trancar o inquérito policial. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2025 14:06:59. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora